Tribunal: TJDFT
Processo: 0706757-06.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIREITO À INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA. COMPRA. VEÍCULO. REMARCAÇÃO. CHASSI. DESVALORIZAÇÃO. BOA FÉ. CONTRATANTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela empresa ré em que alega que o autor tinha conhecimento de que o veículo Chevrolet Prima adquirido tinha ocorrido a remarcação do chassi anterior à compra. Diante da inexistência de ocultação de informações pertinentes ao veículo, requer a improcedência dos pedidos iniciais.
3. Consta dos autos que o autor adquiriu junto a ré, ora recorrente, o veículo Chevrolet Prisma e, posteriormente, ao tentar renegociá-lo, o automóvel fora recusado, ao argumento de que o número do chassi tinha sido remarcado. A ilustre magistrada sentenciante excluiu os danos morais e condenou a ré, ora recorrente, a indenizar o autor pelo importe concernente à desvalorização do veículo.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...).
6. O consumidor tem direito à informação clara e adequada das características essenciais de produtos e serviços que venha a contratar ou adquirir, a fim de que possa saber exatamente o que deles poderá esperar (art. 6o, III e 31 do CDC).
7. É razoável concluir que o autor não tinha conhecimento da remarcação do chassi do veículo, pois inegável a desvalorização do mesmo. Demais disso, o fato de constar as três letras (REM) à frente do número do chassi no CLRV do veículo (ID 14819961, pag.04) não é capaz, por si só, de revelar a ciência do comprador quanto à real condição do automóvel.
8. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil.
9. Nessa perspectiva, resta caracterizada a responsabilidade civil da recorrente, razão pela qual não merece qualquer reparo a sentença, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
10. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).